Tribunal: TJES
Processo: 5002338-52.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002338-52.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO SIMONASSI

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. FLEXIBILIZAÇÃO PONTUAL PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação e contato, restrição de visitas, vedação de frequentar determinados locais e suspensão de posse de arma, tendo o agravante pleiteado a revogação das medidas ou, subsidiariamente, sua flexibilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos mínimos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a flexibilização das medidas para compatibilizá-las com o direito ao trabalho do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e visam resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se condicionando à existência de ação penal ou prova exauriente dos fatos.

4. A concessão das medidas encontra respaldo em relato de agressão recente, corroborado por registros fotográficos e laudo de exame de lesões corporais juntado posteriormente aos autos.

5. A persistência de animosidade entre as partes e o temor manifestado pela vítima evidenciam a manutenção da situação de risco, justificando a continuidade das medidas.

6. O eventual contato posterior da vítima com o agravante, quando pontual e voltado a questões práticas, não afasta, por si só, a necessidade de proteção.

7. A revisão das medidas protetivas deve ocorrer quando demonstrado o esvaziamento do risco, o que não se verifica no caso concreto.

8. A imposição irrestrita da distância mínima de 500 metros inviabiliza o exercício da atividade empresarial do agravante, configurando restrição desproporcional ao direito ao trabalho.

9. A flexibilização pontual da medida, limitada ao local de trabalho do agravante, preserva a finalidade protetiva sem comprometer a subsistência profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e independem de ação penal ou prova plena da materialidade para sua concessão e manutenção. 2. A persistência de risco à integridade física ou psicológica da vítima justifica a manutenção das medidas protetivas, ainda que haja contatos pontuais entre as partes. 3. É admissível a flexibilização das medidas protetivas quando necessária para resguardar direitos fundamentais do agressor, desde que não comprometa a proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CRISTIANO SIMONASSI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de
A. P. B. F.
, nos autos nº
5000386-93.2026.8.08.0014
.

A Defesa busca, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos das medidas protetivas deferidas.

Ao final, pugna pela revogação das medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor do requerido, sustentando a inexistência de provas mínimas aptas a justificar a sua concessão.

Subsidiariamente, pleiteia a redução ou adequação das medidas, diante da alegada ausência de risco concreto ou a determinação para que a agravada também se abstenha de manter contato com o agravante, a fim de preservar a finalidade da decisão judicial e evitar risco de descumprimento indevido.

Decisão de Id.
18310383
, indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões da vítima e do Ministério Público Público do Estado do Espírito Santo, aos Ids.
18582879
e
18689918
, pugnando pela manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id.
18836601
), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CRISTIANO SIMONASSI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de
A. P. B. F.
, nos autos nº 5000386-93.2026.8.08.0014.

A Defesa busca, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos das medidas protetivas deferidas.

Ao final, pugna pela revogação das medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor do requerido, sustentando a inexistência de provas mínimas aptas a justificar a sua concessão.

Subsidiariamente, pleiteia a redução ou adequação das medidas, diante da alegada ausência de risco concreto ou a determinação para que a agravada também se abstenha de manter contato com o agravante, a fim de preservar a finalidade da decisão judicial e evitar risco de descumprimento indevido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

Depreende-se dos autos que as partes mantiveram relacionamento por aproximadamente três anos e meio e estavam separadas desde 30/12/2025. A agravada relatou que, em 13/01/2026, teria ocorrido uma discussão seguida de vias de fato e lesões corporais supostamente praticadas pelo agravante, havendo registros fotográficos e imagens de videomonitoramento.

Em regime de plantão, o Juízo
a quo
deferiu as medidas protetivas, impondo ao agravante as seguintes determinações:

(A) A PROIBIÇÃO DE REAPROXIMAÇÃO
do requerido em relação à vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de
500 (quinhentos) metros
, sob as penas da lei;

(B) A PROIBIÇÃO DE CONTATO
por qualquer meio de comunicação (telefone, WhatsApp, redes sociais, e-mail ou interposta pessoa) com a vítima e seus familiares;

(C)
que o requerido
NÃO REALIZE QUALQUER TIPO DE CONTATO
físico, telefônico, por mensagens (WhatsApp) ou redes sociais com a vítima e seus familiares;

(D) A RESTRIÇÃO DAS VISITAS
aos dependentes menores, diante do fato de um deles ter sido atingido pela agressão, devendo o direito de visitas ser exercido por intermédio de terceira pessoa de confiança e fora da presença da mãe, até posterior deliberação do Juízo Natural.

(E) PROÍBO
, ainda, que o ofensor frequente determinados lugares, notadamente a igreja que a vítima frequenta, bares nas proximidades do local de serviço desta e demais espaços públicos e privados de convivência notoriamente por ela frequentados, a fim de preservar a integridade física da mesma seus familiares e testemunhas;

(F) SUSPENSÃO
da posse ou porte de eventuais armas de fogo pelo requerido.

O agravante sustenta que nunca agrediu a agravada, afirmando inexistirem provas mínimas da agressão e apontandp que não houve exame de corpo de delito nem juntada dos vídeos completos do sistema de monitoramento, apenas imagens estáticas.

Argumenta, ainda, que a própria agravada teria mantido contato com ele após a concessão das medidas, por meio de mensagens, o que demonstraria ausência de risco atual e incoerência na narrativa de temor.

Inicialmente, destaco que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência, disciplinadas pela Lei nº 11.340/2006, possuem natureza inibitória, e visam a resguardar a integridade física e psíquica da vítima diante da existência de situação de perigo.

À ocasião do julgamento do Tema 1.249 da sistemática dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu algumas diretrizes para a modificação e a reavaliação de tais medida. Nesse sentido:

1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado
.

3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

4)
Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.

Verifico que a concessão da medida protetiva é recente e se fundamentou em uma nova situação que, na compreensão da vítima, lhe causou risco.

Ademais, em sua peça de contrarrazões, a vítima acostou aos autos Laudo de Exame de Lesões Corporais que atesta a ofensa à sua integridade física.

Em relação ao argumento de que a vítima teria mantido contato posterior com o agravante, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade das medidas protetivas.

Isso porque a análise das mensagens indicadas revela que se tratam de comunicações pontuais, direcionadas essencialmente à resolução de questões práticas decorrentes da separação e de eventuais ajustes entre as partes, não havendo conteúdo que evidencie tentativa de reatar relacionamento, aproximação afetiva ou demonstração de ausência de temor.

Além disso, compulsando-se os autos, resta claro que ainda persiste uma relação de animosidade entre as partes, e que a vítima ainda sente medo do ex-companheiro e sofre com a situação vivenciada.

É importante salientar, ainda, que o requerimento de medidas protetivas de urgência não está subordinado à existência de uma ação penal, consoante previsão do art. 19, § 5º, da Lei Maria da Penha.

Desse modo, entendo que as medidas protetivas de urgência, nesse momento, devem ser mantidas, sem prejuízo de que o agravante, posteriormente, busque novamente a sua revogação, sem que exista, no caso, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Entretanto, entendo que assiste razão ao agravante quanto ao pedido de flexibilização da medida protetiva de proibição de aproximação do agravante em relação à ofendida unicamente em relação ao local em que exerce atividade empresarial, qual seja, o Cerimonial Simonassi, localizado na Rua Luiz Simonassi, s/n, bairro Maria das Graças, Colatina/ES.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros obsta que o agravante exerça o seu direito ao trabalho, tendo em vista que o local em que exerce sua atividade empresarial fica a menos de 100 (cem) metros de distância da residência da vítima.

Em atenção aos autos, verifiquei que consta o nome do agravante no contrato social do referido Cerimonial Simonassi, de forma que há comprovação de que ele trabalha no local.

Desse modo, entendo razoável e proporcional flexibilizar a regra determinada na concessão das medidas protetivas de urgência e permitir que o agravante exerça a atividade empresarial na referida localidade, sem, contudo, reduzir a distância mínima de aproximação entre as partes em outros locais, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Esclareço, portanto, que a referida modulação se dará unicamente quanto ao espaço em que funciona a empresa do agravante, sendo, em quaisquer outras localidades, preservada a proibição de aproximação da vítima na distância mínima de 500 (quinhentos) metros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para possibilitar que o agravante exerça a atividade empresarial no Cerimonial Simonassi, localizado na Rua Luiz Simonassi, s/n, bairro Maria das Graças, Colatina/ES, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.